Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE CONDENADA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 41, inc. X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP).
3. Não se mostra prudente a autorização de ingresso de condenada, que cumpre pena em regime prisional aberto, em estabelecimento prisional para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquela em estágio mais avançado do processo de ressocialização.
4. Agravo conhecido e desprovido.